Tribunal: TJMT
Processo: 1008235-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008235-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO - CPF: 029.112.198-56 (AGRAVANTE), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.268-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA DOMINGUES MENDES - CPF: 050.448.648-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO AFONSO MENDES - CPF: 924.400.968-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS BRITO - CPF: 060.874.158-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO - CPF: 252.623.788-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo o curso da execução e autorizando intimação por hora certa. O agravante alegou nulidade da citação por edital, prescrição da dívida, necessidade de citação de litisconsorte passivo necessário e nulidade da cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento de meios para citação pessoal, o que inviabilizaria a interrupção da prescrição e comprometeria os atos processuais subsequentes;

(ii) saber se a ausência de citação da esposa e dos demais garantidores impõe o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário;

(iii) saber se a cessão de crédito posterior à suposta prescrição gera inexigibilidade do título.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente se presta ao exame de matérias de ordem pública, que possam ser reconhecidas de plano e sem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ afasta a nulidade da ausência de citação de garantidor que atua como interveniente na execução, bastando sua intimação para preservar o contraditório.

5. A alegação de prescrição exige análise probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade, razão pela qual não pode ser conhecida pela via eleita.

6. A alegada nulidade da citação foi corretamente rechaçada pelo juízo de origem, diante da caracterização de “nulidade de algibeira”, pela inércia do executado em suscitá-la oportunamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre prescrição quando ausente prova inequívoca do decurso do prazo.

2. Não há nulidade na ausência de citação de garantidor que não integra o polo passivo da execução, bastando sua intimação.

3. A citação por edital, quando precedida de diligências para localização do executado, não invalida os atos processuais subsequentes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0000223-34.1995.8.11.0005), movida pela
SMIT AGRÍCOLA LTDA - ME
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e manteve o regular prosseguimento da execução, além de deferir o pedido de intimação por hora certa.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada é nula, pois sua citação ocorreu por edital de forma indevida, sem o esgotamento das tentativas de localização pessoal, o que comprometeria a validade de todos os atos processuais subsequentes. Argumenta que a ausência de citação pessoal impede a interrupção da prescrição, tornando a execução inexigível por decurso do prazo prescricional desde 1998.

Além disso, defende que a execução deveria ter sido proposta em litisconsórcio passivo necessário, envolvendo também sua esposa e demais garantidores do débito, circunstância que não foi observada, comprometendo a higidez processual. Aponta, ainda, que a cessão de crédito realizada pelo Banco do Brasil S.A. em favor da agravada é nula ou inexistente, pois a prescrição já estaria consumada antes mesmo da cessão.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerendo a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, a extinção da execução por prescrição e a liberação do bem penhorado.

A liminar foi indeferida. (id. 275492894)

Contrarrazões. (id. 281573855)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0000223-34.1995.8.11.0005), movida pela
SMIT AGRÍCOLA LTDA - ME
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e manteve o regular prosseguimento da execução, além de deferir o pedido de intimação por hora certa.

Pois bem.
O recurso não merece ser acolhido.

A exceção de pré-executividade, segundo a jurisprudência consolidada, somente é admitida para o reconhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso, não se verifica nenhuma dessas condições.

Quanto à ausência de citação da garantidora falecida, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao distinguir a posição jurídica do garantidor em relação ao devedor principal. A jurisprudência reconhece que a intimação do garantidor acerca da penhora é suficiente para resguardar o contraditório e a ampla defesa, inexistindo obrigatoriedade de citação para integrar o polo passivo da execução.

Ademais, conforme bem destacado na decisão agravada, a figura do espólio foi considerada apenas como interveniente garantidor, sem que se tenha operado qualquer substituição ou sucessão no polo passivo. Logo, a ausência de citação não acarreta nulidade, não havendo falar em litisconsórcio necessário ou cerceamento de defesa.

Sobre a alegada nulidade por prescrição, não se vislumbra, nos autos, prova inequívoca que a autorize, sendo incabível seu exame por meio da via estreita da exceção de pré-executividade. O reconhecimento da prescrição demanda análise de elementos fático-probatórios mais complexos, incompatíveis com o rito e natureza da medida intentada.

É pertinente registrar que o argumento do agravante acerca da ocorrência de nulidade de citação já foi enfrentado e rejeitado pelo juízo de origem, que qualificou a alegação como “nulidade de algibeira”, nos termos da jurisprudência do STJ, segundo a qual a parte que, ciente de eventual vício, opta por não suscitá-lo no momento processual adequado, não pode fazê-lo em momento posterior, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e autorizou o regular prosseguimento da execução, inclusive com intimação por hora certa, dada a ausência de vício ou ilegalidade na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025